Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-41.2018.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-41.2018.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA

APELADO: AGRESTE PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELLIPE DE BRITO COTRIM, DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO, KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS. PLEITO RECURSAL DA EMPRESA RÉ DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DÉBITOS PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PLEITO RECURSAL DO AUTOR DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E CORREÇÃO DOS JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS. ACOLHIMENTO. DUPLA FINALIDADE DA CONDENAÇÃO: DESESTIMULAR CONDUTA SEMELHANTE POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO E ABRANDAR CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELA VÍTIMA.
PISO MÍNIMO ESTABELECIDO POR ESTA COLENDA CÂMARA, EM CASOS SEMELHANTES, NO VALOR DE R$15.000,00
. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. FIXADO O VALOR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA DEVIDOS EM 1% AO MÊS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA EMPRESA RÉ IMPROVIDO.

1
.
Da análise da documentação juntada aos autos, restou demonstrado que, embora o Autor tenha outras dívidas inscritas no SPC, os débitos ilegítimos cobrados pelo Réu foram inscritos quando ainda inexistiam prévias inscrições legítimas, razão pela qual a súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, sendo devida a indenização por dano moral.

2. No que alude ao
quantum arbitrado como indenização por dano extrapatrimonial, deve-se ter em mente as duas principais finalidades da condenação, quais sejam, a de alertar o causador do dano, desestimulando-o à prática futura de atos semelhantes, e de compensar a vítima pela dor indevidamente imposta, sem significar, contudo, uma fonte de enriquecimento injustificado.

3.
Destarte, deve a sentença ser reformada, com a fixação do quantum de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo este o patamar mínimo adotado por esta Colenda Câmara, em situações semelhantes.

4.
No que alude aos juros moratórios – matéria de ordem pública, t
ratando-se de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ, sendo devidos no percentual de 1% ao mês, por força do disposto no art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, §1º, do CTN.

5.
Apelo do réu conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000399-41.2018.8.05.0067, originários da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coração de Maria, figurando como apelantes e apelados simultâneos
EDVALDO DE JESUS
e
AGRESTE PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, bem como
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA